Tribunal: TJSP
Processo: 2298885-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – tráfico de drogas – abordagem na rua e posterior ingresso na residência – inexistência de ilegalidade – fundada suspeita justificada e situação de flagrância.
HABEAS CORPUS – superação do informativo no 666 do Superior Tribunal de Justiça por decisão